Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. PENDÊNCIA DE PROVA PERICIAL A SER REALIZADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASSAÇÃO DO JULGADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto à ação incidental dos Embargos à Execução não se tenha dado efeito suspensivo, a questão referente à falsidade do contrato de honorários advocatícios que lastreia a Execução, cuja comprovação está pendente de prova pericial já deferida pelo magistrado, configura prejudicial que conduz ao sobrestamento do feito executivo até julgamento dos respectivos Embargos.
2. Cassa-se a r. sentença que, sem atentar para a tramitação dos Embargos à Execução e para a matéria que foi posta a exame, considera satisfeita a obrigação pelo depósito de valores decorrentes de penhora realizada sobre direitos dos Executados perante terceiro estranho à relação processual e julga extinta a execução com fundamento no art. 924, II do CPC, contrariando do direito de defesa dos Executados-Embargantes.
3. APELAÇAO PROVIDA. Sentença cassada para que os autos da Ação de Execução retornem à origem, os quais devem aguardar o julgamento dos Embargos à Execução.